Tribunal: STF
Processo: ARE 1457874
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão em que se discute o cumprimento dos requisitos para o recebimento de benefício previdenciário. 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para corrigir erro material (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “se pode dizer com certeza [] que o conceito de carência sempre foi e continua sendo mais restritivo do que o de tempo de contribuição”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a “ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e  201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020”(Doc. 23).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido assim consignou:  



    “A incapacidade é um critério médico, e sua prova faz-se por perícia. 



    No caso concreto, de acordo com o laudo pericial, a autora apresenta sintomas de dor na mão direita, em acompanhamento por síndrome do túnel do carpo (CID10 G56.0), o que lhe causa incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual como empregada doméstica, desde 24.05.2021, conforme atestado médico. O perito nomeado sugeriu um período de afastamento de 3 meses, a contar do exame pericial, para a realização de tratamento e eventual possibilidade de retorno ao trabalho (ev. 19). No tocante à anamnese e ao exame físico, relatou o perito: 



    A parte autora relata que tem sintomas de dor nas mãos, com início há aproximadamente 06 meses, sem história de trauma, inicialmente leve, com agravamento dos sintomas nos meses seguintes, e que realizou tratamento com medicação, relata que não fez fisioterapia. Hipertensão arterial em tratamento. Informou que não possui outras doenças. Ao exame físico apresentou marcha normal, mobilidade cervical e lombar preservada, exame neurológico periférico preservado (sensibilidade, força e reflexos), sem sinais de compressão radicular (Laségue negativo). Sinal de Tinel positivo a direita. Mobilidade de membros superiores e inferiores preservada e simétrica. Sem atrofias ou deformidades. Pulsos e perfusão distais preservados. 



    Muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo, também é correto que ele não pode deixar de considerar que a definição da incapacidade é um critério médico (não-jurídico, não-sociológico).



    Observa-se que todos os documentos relevantes à causa foram apreciados pelo médico de confiança do juízo e as partes não trouxeram qualquer parecer ou novo exame médico para infirmar a conclusão pericial. 



    Comprovada a incapacidade por período certo de tempo, necessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício. 



    O INSS alega que a parte autora perdeu a qualidade de segurada e na DII fixada em perícia não contava com os seis recolhimentos necessários para a recuperação, para fins de carência, das contribuições anteriores à perda dessa qualidade. A parte autora impugnou a contestação, alegando que não houve a perda da qualidade de segurada em razão do desemprego involuntário. Requereu designação de audiência para comprovar suas alegações (ev. 29).



    Sem a razão as duas partes. A autora cumpriu a carência e não precisa comprovar o desemprego.



    [...]



    Como se vê, mesmo perdendo a qualidade de segurada após a cessação do salário-maternidade em 30/07/2018, a parte autora voltou a contribuir como empregada junto à empresa TINGITEC, no vínculo mantido entre 13/01/2020 e 11/02/2020 (2 (duas) contribuições). Na sequência, sem nova perda da qualidade de segurada, autora manteve o vínculo com MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI no período de 01/02/2021 até a DII (24/05/2021), somando mais 4 (quatro) contribuições. Portanto, após o retorno ao Regime Geral a autora verteu 6 (seis) contribuições, o que lhe permite a recuperação das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurada, nos termos do art. 27-A da Lei nº 8.213/91. Ademais, ainda que não fosse assim, observa-se que a parte autora comprova o desemprego involuntário. Foi demonstrado que, com a aproximação da cessação do salário-maternidade, e novamente seis meses depois do fim do benefício, a autora procurou emprego na Agência do Trabalhador (OUT2-3, ev. 29). Embora a Agência do Trabalhador seja um órgão do Estado do Paraná, e não propriamente uma Agência do Ministério do Trabalho, é possível que o desemprego involuntário seja demonstrado por qualquer meio de prova, desde que o magistrado não presuma essa condição pela simples falta de anotação de emprego na carteira de trabalho (Súmula 27 da TNU; Tema 19 da TNU; STJ, Pet 7.115/PR, Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/3/2010, DJe 6/4/2010). Assim, atestada a data de início da incapacidade em 24.05.2021, restaram preenchidas a qualidade de segurada e a carência” (Doc. 17).  



    Como facilmente se constata, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137138)   



    Por outro lado, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não se verifica, na espécie. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de17/12/2012)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente